Tribunal: TJSP
Processo: 1000239-95.2025.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Ação visando à revisão de contrato de empréstimo pessoal, alegando a cobrança de encargos financeiros e contratuais abusivos, com pedido de restituição do indébito.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste na existência ou não de abusividade nas taxas de juros

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Ação visando à revisão de contrato de empréstimo pessoal, alegando a cobrança de encargos financeiros e contratuais abusivos, com pedido de restituição do indébito.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste na existência ou não de abusividade nas taxas de juros remuneratórios praticadas no contrato de empréstimo pessoal.
III. Razões de Decidir:
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.
4. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica abusividade por si só, sendo necessária a comprovação do abuso, conforme entendimento do STJ.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A mera comparação entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade. 2. A análise da abusividade deve considerar as peculiaridades de cada caso concreto.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 51, § 1o.
Código de Processo Civil, art. 85, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1797764/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 27/09/2021.
TJSP, Apelação Cível 1000481-57.2024.8.26.0081, Rel. Des. Ricardo Pereira Junior, j. 13/08/2024.
TJSP, Apelação Cível 1002443-10.2020.8.26.0129, Rel. Des. Rui Porto Dias, j. 19/09/2024.